Tribunal: TJBA
Processo: 8007208-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007208-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: EDINORA SOUZA ROCHA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, JOSE EYMARD LOGUERCIO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO TEMA 1246 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, reconhecendo a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1246 do STJ, tendo em vista que as provas periciais concluíram pela inexistência de incapacidade laborativa da segurada. 2. Embargos de declaração opostos pela segurada ao argumento de omissão e contradição, sustentando que não foram supridas omissões anteriormente reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, além de contradição quanto ao fundamento da ausência de nexo de causalidade e omissão quanto à valoração do conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. A omissão apta a viabilizar embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria pronunciar-se obrigatoriamente. A reiteração de argumentos já rejeitados em sua essência não configura omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1246 do STJ, consignando a plena correspondência entre a controvérsia dos autos e a tese firmada pela Corte Superior. 6. O juízo realizado pela 2ª Vice-Presidência com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC limita-se à verificação da conformidade do acórdão recorrido com tema de recurso repetitivo, não se prestando à reapreciação do mérito, à revaloração probatória ou à análise de supostos vícios do acórdão da Câmara julgadora. 7. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada quando há proposições incompatíveis entre si no próprio texto da decisão. No caso, o acórdão apresenta coerência interna, reconhecendo, de forma lógica, a adequação do acórdão recorrido à tese do Tema 1246 do STJ. 8. As alegações da embargante revelam mera discordância com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8007208-51.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante EDINORA SOUZA ROCHA DULTRA e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça